Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010536-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), OZORIO DE PAULA FERREIRA NETO - CPF: 020.269.668-50 (AGRAVANTE), EUZEBIO RODRIGUES SILVA - CPF: 094.174.786-72 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

OZÓRIO DE PAULA FERREIRA NETO

AGRAVADO(S):

EUZÉBIO RODRIGUES SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO PELO AGRAVANTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA MESMA ÁREA EM AÇÃO MOVIDA ANTERIORMENTE PELA PARTE ADVERSA – MEDIDA DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREVALÊNCIA DA PERCEPÇÃO MAIS APROXIMADA DO JUÍZO
A QUO
NAS CAUSAS EMINENTEMENTE FÁTICAS – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – PROVA ORAL QUE INDICA A POSSE DO AGRAVADO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE A ÁREA ADQUIRIDA PELO AGRAVANTE ESTÁ CONTIDA NA PERTENCENTE AO RECORRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, diante dos argumentos e das narrativas fáticas contrapostas, o julgador singular realizou audiência de justificação prévia, ocasião em que teve a oportunidade de extrair, a partir das declarações dos informantes ouvidos, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, deve ser mantida a liminar reintegratória deferida.

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do
princípio da imediação
.

Diante da identidade de partes e do objeto da ação de reintegração de posse ajuizada em primeiro lugar pelo agravando, e na qual se deferiu a liminar reintegratória, assim como do caráter dúplice das ações possessórias, escorreita a decisão do juízo de origem que determinou a suspensão do interdito proibitório ajuizado pelo recorrente em momento posterior.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

OZÓRIO DE PAULA FERREIRA NETO

AGRAVADO(S):

EUZÉBIO RODRIGUES SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
OZÓRIO DE PAULA FERREIRA NETO
contra a decisão proferida no
Interdito Proibitório
n. 1001865-74.2022.8.11.0006 ajuizada em face de
EUZÉBIO RODRIGUES SILVA
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência de proteção possessória requerida pelo agravante e suspendeu o trâmite do feito, nos termos da alínea “a” do inciso V do art.313 do CPC/15, em razão de possuir a mesma causa de pedir e mesmas partes da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1001791-20.2022.8.11.0006, manejada anteriormente pela parte adversa, em favor da qual foi deferida a liminar reintegratória.

Alega o recorrente que pelos motivos expostos na fundamentação do
decisum
, a magistrada singular teria imaginado haver uma disputa pela posse de parte do imóvel rural onde estaria localizada a residência do agravado, quando na verdade, o imóvel/área cuja posse o agravante busca proteger seria outra, circunvizinha.

Inconformado, sustenta que, conforme detalhado na peça vestibular do seu interdito proibitório, o agravado adquiriu em 05.01.2014 a área de 976,8891ha, oriunda da matrícula 9.436 do CRI de Cáceres-MT, oportunidade que ficou remanescente a área de 122,3022ha, a qual somente foi adquirida pelo agravante em 11.06.2018, tendo essa fração da área sido devidamente delimitada no contrato de compra e venda.

Aduz que tão logo adquiriu essa fração maior do imóvel, passou a implementar benfeitorias no local.

Registra que nas imagens de satélite de 2017, juntadas na petição inicial do
Interdito Proibitório
, ficou devidamente comprovado que antes da aquisição dos 122,3022 ha pelo agravante, não havia na área nenhuma benfeitoria, e que a residência do agravado não está localizada nesta mesma área.

Aduz que, consoante já delineado pelo juízo
a quo
,
“a propriedade da área em discussão cabe ser analisada em demanda petitória (situação de direito) e não em ação cujo objetivo é unicamente a proteção da posse (situação de fato)”
, sendo que não consta nos autos qualquer prova que o agravado possuía de fato a posse sobre a área em litígio, visto que quando o recorrido adquiriu a área maior, este jamais postulou a regularização da área que abrange a fração em disputa junto a qualquer órgão público (SEMA, INCRA e outros)

Alega que a magistrada singular se equivocou ao analisar o preenchimento dos pressupostos à concessão da medida liminar visto que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia corroboram a posse do agravante, destacando, assim, os trechos de cada um dos testemunhos que entende favoráveis à sua postulação.

Reforça o argumento de que os herdeiros de
Nelson da Costa Marques
transmitiram ao agravado a posse de apenas 977,237ha da área objeto da matrícula 9.436 do CRI local pois, caso assim não o fosse, a área descrita no respectivo contrato de compra e venda ostentado pelo réu deveria ser necessariamente de 1.099,1913ha.

Defende que o mapa juntado no ID. n. 79472900 do Proc. n. 1001865-74.2022.8.11.0006 já resguarda a fração do imóvel destinada ao agravado, na extensão da área por ele efetivamente adquirida (976,8891ha), a qual não engloba a área de 122,3022ha, cuja posse é invocada pelo agravante.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja regulamentado o direito do agravante à posse do imóvel, na fração da área objeto do contrato de compra e venda firmado em 11.06.2018 (122,3022ha), com a posterior confirmação da liminar por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

Informações do juízo de origem no ID. n. 131154656, indicando um juízo de retratação negativo.

Contrarrazões no ID. n. 133608653 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 10.03.2022 o
agravado
EUZÉBIO RODRIGUES SILVA
ajuizou a

Ação de Reintegração de Posse
n. 1001791-20.2022.8.11.0006 em face do agravante ao argumento de que, em 05.01.2014 teria adquirido do
Espólio de NELSON DA COSTA MARQUES
uma propriedade denominada
Fazenda Barra das Piraputangas
, situada na zona rural da cidade de Cáceres/MT, por meio do
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais
de ID. n. 79228493 dos referidos autos, em cujo
parágrafo terceiro
da
cláusula primeira
ficou estabelecido que a venda do imóvel fora celebrada com as suas frações e dimensões em caráter
ad corpus
(toda a área para dentro da cerca) ante da necessidade de finalização do georreferenciamento pendente.

Também de acordo com a inicial da reintegratória, desde a assinatura do contrato, o agravado vinha

exercendo a posse do imóvel de maneira mansa, pacífica, ininterrupta e pública até que, na data de 14.2.2022, tomou conhecimento de que parte de sua propriedade estaria sendo invadida pelo ora agravante, Sr.
OZÓRIO DE PAULA FERREIRA NETO
que, acessando pela propriedade de um dos confrontantes da propriedade, cortou a cerca ali existente para invadir parte de sua propriedade numa fração de aproximadamente 1 (um) hectare.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da liminar reintegratória em seu favor.

Em 14.03.2022, por sua vez, o agravante ajuizou a
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001865-74.2022.8.11.0006 em desfavor do ora agravado ao argumento de que desde 11.06.2018 detém a posse e a propriedade mansa e pacífica do imóvel rural de 122,3022 ha, destacado de uma área maior, matriculada sob o n. 9.436 do CRI de Cáceres, denominado Sitio
Nova Conquista
, situado no município de Cáceres/MT, o qual teria sido adquirido dos herdeiros do
de cujus

NELSON DA COSTA MARQUES
conforme
Contrato Particular de Compra e Venda

de Imóvel Rural a prazo
de ID. n. 79472898 dos respectivos autos.

Sustentou que teria implementado no imóvel uma pequena lavoura de subsistência, com a criação de pequenos animais e, além disso, está preparando a área para futura criação de bovinos.

Registrou que desde 2019 vem investindo no imóvel, com a construção de uma casa de madeira, cercas e outras benfeitorias para, posteriormente, solicitar o pedido de autorização para limpeza e desmate junto aos órgãos ambientais estaduais.

Ainda de acordo com a inicial do
interdito
, ao tentar no início desse ano a mencionada autorização de desmate e limpeza para pastagens, constatou que seu vizinho, ora recorrido, havia colocado a mesma área na CAR/SEMA como sendo sua área de posse, quando, na verdade, se trata de uma gleba remanescente da matrícula n. 9.436 do CRI local, não integrante do imóvel adquirido pelo agravado do
Espólio de
NELSON DA COSTA MARQUES.

Com tais alegações, pugnou pelo deferimento da liminar possessória a fim de inibir o ora agravado de esbulhar tal área.

Recebidos os feitos, foi designada audiência de justificação prévia, ocasião em que ouvidas as testemunhas
Nelson Luis da Costa Marques
,
Eduardo Arruda Amorim Nichio Godoy
e
Vilson Assis de Faria
, todos arrolados pelo ora agravado, e
Carlos Alberto Krutsch
, arrolado pelo ora agravante.

Na sequência, suspendeu o trâmite do interdito nos termos da alínea “a” do inciso V do art.313 do CPC/15, em razão de possuir a mesma causa de pedir da
Ação de Reintegração de Posse
movida pelo ora agravado, em favor do qual deferiu a liminar reintegratória.

É contra tal decisão que se volta o autor do interdito e réu da reintegratória, pelas razões exposta no relato.

A despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, e embora paire algumas incertezas quanto à distância entre a área em disputa e a sede da fazenda onde reside o agravado, pela documentação juntada aos autos e argumentos contrapostos, não se demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua alteração.

Primeiramente, porque como já dito, antes de deferir a liminar reintegratória em favor o agravado, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar a audiência de justificação prévia, tendo, em seguida, concluído que
“
a área em discussão estava, até início de 2022, sob a posse do Senhor Euzébio, uma vez demonstrado que seu gado passava pela área, que estava para dentro da sua cerca até esta ser cortada em março de 2022”
(ID. n. 130134667 - Pág. 6) e que
“os fatos
narrados na inicial de reintegração de posse
, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que há demonstração de que o autor detinha a posse do imóvel,
sendo demonstrada através da documentação anexa à inicial e dos depoimentos colhidos”.

(ID. n. 130134667 - Pág. 6)

Deveras, ainda que tenham dado conta que a área cuja posse se disputa se encontra localizada a mais de 2 km da sede da fazenda pertencente ao recorrido, as testemunhas
Eduardo Arruda Amorim Nichio Godoy
e
Vilson Assis de Faria
foram peremptórias em afirmar que a área – formada em parte por área verde e outra parte pasto natural pós-desmate – é possuída pelo agravado e seus funcionários, sendo que nunca viram o agravante no local.

Vale ainda dizer que a demanda possessória, visa, em princípio, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias.

Já em relação às declarações do Sr.
Carlos Alberto Krutsch
, arrolado pelo recorrente, estas devem ser consideradas com certa reserva já que tal testemunha antecipou desde logo que pretende manejar uma ação contra o recorrido para obter acesso à área da qual seria possuidor.

Por fim, no que se refere às declarações do Sr.
Nelson Luis da Costa Marques
– herdeiro do falecido
NELSON DA COSTA MARQUES
- embora este afirme que, juntamente com seus irmãos, que vendeu de fato ao agravante uma área de 122,3022ha, certo é que tal testemunha consignou que tal alienação se deu após o recorrente
OZÓRIO DE PAULA FERREIRA NETO
, encarregado de providenciar o georreferenciamento da área total, ter-lhes afirmado que esses 122,3022ha seria uma área que sobejava àquela vendida anteriormente ao agravado.

Assim, até que a instrução do feito revele de que forma se deu essa venda posterior de 122,3022ha da área remanescente ao recorrente, deve prevalecer a decisão agravada.

Afinal, se confrontarmos o mapa da área apresentado pelo agravante (ID. n. 79472899 - Pág. 1 dos autos do Interdito n. 1001865-74.2022.8.11.0006) com o mapa elaborado pelo INCRA, e que instrui o memorial descritivo do imóvel atribuído ao agravado, certificado em 05.06.2019 (ID. n. 79228498 - Pág. 4 da Reintegração n. 1001791-20.2022.8.11.0006), é de se dessumir que a área cuja posse é invocada pelo recorrente (destacada em cor verde) está contida dentro da área anteriormente adquirida pela parte adversas.

Senão vejamos:

No mais, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Por fim, considerando a identidade de partes e do objeto litigioso em ambas as ações originárias, assim como o caráter dúplice das ações possessórias, não há nenhum desacerto na suspensão da ação manejada por último.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022